Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSÃO DO RECURSO. ART. 932, III, CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1010 DO CPC. CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal.
2. A apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, III e 1.010 do CPC.
3. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de que maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023).
4. Do cotejo da sentença com as razões recursais do apelante não se observam argumentos voltados a rechaçar os fundamentos centrais da conclusão adotada pelo magistrado. Pelo contrário, há um inconformismo sem a devida fundamentação, com ataques à parte genitora, ao processo de divórcio e afronta à própria prestação jurisdicional.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.